Tribunal: STF
Processo: Rcl 91960
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Hospital São Silvestre Ltda. contra decisão monocrática pela qual foi julgado procedente, em parte, o pedido da reclamação para cassar o acórdão reclamado.

A parte embargante sustenta que “o respeitável Ministro foi omisso quanto a exibilidade do pagamento dos reflexos sobre as diferenças salariais acerca do piso, visto que, o pagamento de tais reflexos também decorre de obrigatoriedade da União”. 

Ao final, pede que “seja provido estes embargos de declaração, com efeito modificativo, para sanar a omissão quanto da exigibilidade do pagamento dos reflexos nas verbas salariais sobre as diferenças decorrentes do piso salarial nacional da enfermagem depende da prévia disponibilização dos recursos pela União”.

É o relatório. Decido. 

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Não há a alegada omissão. A decisão embargada foi expressa ao consignar que “a exigibilidade do pagamento das diferenças decorrentes do piso salarial nacional da enfermagem depende da prévia disponibilização dos recursos pela União”, bem como que, “eventual condenação ao pagamento das diferenças salariais deve observar esse condicionamento, cabendo a apuração, na fase de liquidação, da existência e do montante dos repasses realizados pela União, a fim de delimitar a extensão da obrigação do empregador”.

Logo, ao condicionar a exigibilidade do pagamento das diferenças decorrentes do piso à prévia disponibilização dos recursos federais, a decisão embargada necessariamente alcançou também os reflexos dessas diferenças, por serem parcelas acessórias e dependentes da verba principal. 

Desse modo, não procede a alegação de omissão, pois o comando decisório já abrange, de forma suficiente, toda a extensão da condenação relativa às diferenças decorrentes do piso da enfermagem. 

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente